Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-83.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e falsa identidade. A Defesa busca somente a redução da pena.
II. Questão em discussão
2. São duas as questões postas em discussão: (i) definir se a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para a majoração da pena-base respeita os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade; (ii) verificar se a pena pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, na segunda fase dosimétrica, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
4. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste e. Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
5. Reconhecido erro material no cálculo da pena-base, procede-se à respectiva adequação, de ofício, tendo em vista recurso exclusivo da Defesa e por ser mais favorável ao apelante.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido. Redução da pena, de ofício.